Tribunal: TJDFT
Processo: 0722393-96.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL. VÍTIMA CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL. REPRESENTAÇÃO EXERCIDA PELOS AVÓS. POSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDAS. QUANTIDADE DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. UM SEXTO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar, pois, consoante firme jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, na ação penal pública condicionada à representação da vítima, dispensam-se maiores formalidades, sendo suficiente, para a demonstração da vontade de prosseguir com a persecução penal, o comparecimento da vítima na delegacia e em juízo, seguido do depoimento detalhado dos fatos.
2. A representação da vítima criança pelos avós, diante da omissão da representante legal da criança, atende a proteção integral às crianças e aos adolescentes, pessoas em desenvolvimento, e está consagrada nos direitos fundamentais inscritos no artigo 227 da Constituição Federal de 1988 e nos artigos 3o e 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/1990). Assim, inexistindo a necessidade de outras formalidades específicas para que se considere satisfeita a representação, não há que se falar em ausência de representação formal ou informal do representante legal, tampouco na extinção da punibilidade pela decadência do direito.
3. Comprovado que as agressões foram praticadas quando o apelante mantinha um relacionamento amoroso com a genitora da vítima e conviviam na mesma residência, inviável o pleito desclassificatório para lesões corporais simples, sendo de rigor a condenação do apelante como incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal.
4. A intensidade do dolo do acusado ao agredir a criança com uma sandália, deixando marcas visíveis por todo o seu corpo, mostra-se exacerbada e revela reprovabilidade acentuada a justificar o aumento da reprimenda com a valoração negativa da culpabilidade.
5. Mantém-se a avaliação negativa das circunstâncias do crime quando essas extrapolaram o tipo penal de forma mais gravosa, porquanto o acusado agrediu a mãe da criança/vítima quando ela tentou fazer com que ele parasse de agredi-la.
6. Quando as consequências perpassam a lesão física e deixam marcas psicológicas na criança justifica-se o recrudescimento da pena-base com a valoração negativa das consequências do crime.
7. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. 8. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.